Tribunal: STF
Processo: ARE 1358627
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A apelante pretende ver autorizado o aproveitamento de créditos de ICMS relativos e mercadorias que se destinam a uso e consumo de seus estabelecimentos produtivos, quais sejam, peças de reposição e para a manutenção do maquinário. Inicialmente, importa ressaltar que a Constituição de 1988, em seu art. 155, § 2°, I, consagrou, em relação ao ICMS, o princípio da não cumulatividade. O meio eleito para aplicação desse princípio é a compensação do imposto devido em cada operação com o montante cobrado nas etapas anteriores. Vale referir que o STF consagrou entendimento no sentido de que a legislação que não consinta com a compensação de créditos advindos de aquisição de bens destinados ao consumo não ofende o princípio da não cumulatividade. Nesse sentido: 



    (...)



    Estabelece a Lei Complementar n. 87/96, que trata do imposto em questão, no que pertine à discussão:



    Art. 20. Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento, inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou de comunicação. Art. 33. Na aplicação do art. 20 observar-se-á o seguinte: I - somente darão direito de crédito as mercadorias destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento nele entradas a partir de 1° de janeiro de 2020; (grifos acrescidos)



    Também o Decreto 37.699/97 (RICMS) estabelece idêntica restrição ao creditamento dos valores referentes aos bens de uso e consumo, senão vejamos:



    Art. 31 - Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto: I - anteriormente cobrado e destacado na 14 via do documento fiscal, nos termos do disposto neste Capítulo, em operações ou prestações de que tenha resultado: (-) b) a partir de 12 de janeiro de 2020, a entrada de mercadorias destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento; (grifos acrescidos)



    No que tange às restrições impostas pela legislação ao creditamento do imposto, há entendimento firmado no STJ no sentido de sua validade:



    (...)



    Por fim, no que concerne à alegada situação sui generis decorrente da aplicação, a contrario sensu o art. 33, III, do RICMS/97, tenho que não assiste melhor sorte ao apelante. A redação conferida à norma referida é a seguinte:



    Art. 33 - Para efeito de apuração do montante devido a que se referem os arts. 37 e 38, não é admitido crédito fiscal: (-) III - relativo à entrada de mercadorias ou utilização de serviços resultantes de operações ou prestações isentas ou não -tributadas, ou que se refiram a mercadorias ou serviços alheios à atividade do estabelecimento;



    Conforme se depreende da leitura do caput do citado artigo, restam ali estabelecidas as situações em que não é admitido o crédito fiscal. Ou seja, em cada inciso vem expressa uma exceção à regra geral da admissão de creditamento. O que a parte autora almeja é que seja realizada uma leitura a contrario sensu do inciso III do referido artigo. Portanto, o que ela objetiva, ao fim, é uma interpretação extensiva das exceção ali prevista. Ocorre que o Código Tributário Nacional, em seu art. 111, veda expressamente tal possibilidade, determinando que as regras que excepcionam o poder de tributar sejam interpretadas restritivamente.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Incidência da Súmula 280 da Corte . Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEIS ESTADUAIS 4.220/2008 e 1.254/1996 E PORTARIA SF/DF 73/2012. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Incabível a majoração de honorários, por tratar-se, na origem, de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE nº 1.007.893/DF – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/6/17).



    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Tributário. 4. A origem solucionou a controvérsia com base na interpretação da legislação local. Súmula 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 947.111/RS – ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/16)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente